Tribunal: STF
Processo: HC 226231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. reconhecimento pessoal. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A concessão da ordem de habeas corpus é medida cabível quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual a tese trazida na impetração - nulidade do reconhecimento pessoal - ainda não foi examinada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Matéria impugnada que ainda será objeto de discussão e análise pelo Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso de apelação já interposto. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso, por duas vezes, na forma do concurso formal (art. 70 do CP), no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena de 17 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. 



3. A parte impetrante requer “seja reconhecida a ilegalidade da sentença impugnada para o fim de seja declarada a nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, e consequentemente, o seu desentranhamento dos autos, forte nos artigos 564, inciso IV, c/c o artigo 157, todos do Código de Processo Penal, e consequentemente a absolvição, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII)”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A tese defensiva não foi analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator